Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705549-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO APELADO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA Decisão 1. Apelação interposta por José Raul Alkmim Leão contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (proc. no 0706738-27.2019.8.07.0001, ID no 76802026, págs. 1-3). 2. O apelante interpôs o recurso de forma autônoma, sem instruí-lo com as peças processuais necessárias ao julgamento. Por essa razão, foi intimado para regularizá-lo, sob pena de não conhecimento, conforme decisão de ID no 23549850. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 23890450). 4. Ao consultar o andamento do processo originário (no 0706738-27.2019.8.07.0001), verifica-se que também foi interposta apelação (ID no 85027838). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 7. O apelante insurge-se contra sentença que também é objeto de apelação interposta nos autos originários, utilizando-se dos mesmos argumentos, os quais ainda serão apreciados. Ao que parece, houve um equívoco na distribuição deste recurso. 8. A interposição de mais de uma apelação pela mesma parte, afronta o princípio da unirrecorribilidade, diante da preclusão consumativa, conforme jurisprudência deste Tribunal: “[...] 1. Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, pelo qual cada ato judicial recorrível será admissível um único recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa do ato de recorrer da decisão quanto ao agravante que já interpôs agravo retido em face da mesma decisão, devendo o agravo de instrumento deve ser conhecido tão somente por parte dos demais litisconsortes. [...] (Acórdão n.924000, 20150020253386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 193)” [grifado na transcrição]. 9. O apelante, mesmo intimado, não regularizou o recurso (ID no 23890450), tornando-o manifestamente inadmissível, motivo que impede o seu conhecimento. Dispositivo 10. Não conheço o recurso interposto por ser inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro